Tribunal: TJSP
Processo: 2158677-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158677-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente TONI CIRILO
DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158677-02.2020.8.26.0000 -Voto no 39440
2
VOTO No 39.440 (RL) – Digital
Habeas Corpus no 2158677-02.2020.8.26.0000 - Araçatuba
Impetrantes: RAFAELA COMUNALE ALEIXO ZANCHETTA e OUTRO
Paciente: TONI CIRILO DA SILVA
EXECUÇÃO PENAL. Pleito de prisão domiciliar,
formulado com base na eclosão da Pandemia do
Covid-19. Decisão que indeferiu o pedido em
primeiro
grau
devidamente
fundamentada.
Constrangimento ilegal inexistente. Paciente que não
se enquadra em quaisquer das situações previstas
na Recomendação n° 62, do CNJ. Constrangimento
ilegal inexistente. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Defensora Pública RAFAELA COMUNALE ALEIXO ZANCHETTA e pelo
estagiário RAFAEL GIACOMELLI HOLLAND, em benefício de TONI CIRILO DA
SILVA, sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca
de Araçatuba, em decorrência do indeferimento do seu pedido de prisão
domiciliar.
A medida liminar foi indeferida (fls. 84/85),
dispensadas as informações, e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo não conhecimento da impetração ou, caso conhecida, pela denegação da
ordem (fls. 92/98).
É o relatório.
Consta dos autos que o ora paciente cumpre,
atualmente, na Penitenciária Nestor Canoa - Mirandópolis I, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158677-02.2020.8.26.0000 -Voto no 39440
3
semiaberto, a pena que lhe foi imposta.
Por decisão proferida em 12 de maio de 2020,
o MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da
Comarca de Araçatuba indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pelo
paciente (fls. 45/56 dos autos principais), decisão contra a qual se insurgem os
impetrantes.
Alega-se que o paciente pertence ao grupo de
risco de contrair o Covid-19, pois, consoante atestado em relatório médico, possui
hipertensão arterial sistêmica.
Afirma-se que, muito embora em 30 de janeiro
de 2020, a Organização Mundial de Saúde tenha reconhecido que o surto do
novo CORONAVÍRUS constitui Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII), em 11 de março de 2020, o caracterizado como Pandemia
e, em 17 de março do 2020, o Conselho Nacional de Justiça haja editado a
Recomendação no 62, para que os Tribunais e Magistrados adotem medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo CORONAVÍRUS, no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo, a digna autoridade impetrada
indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
Ressalta-se que, ao receber a ADPF no 347,
proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema carcerário brasileiro,
o que legitimaria a adoção de medidas excepcionais para caminhar em direção à
solução do problema, principalmente em situações como a atual em que se vê
uma Pandemia sem precedentes.
Anota-se que "a
conhecida
e
demonstrada
precariedade das instalações prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e
salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença demonstram a
desproporcionalidade da prisão, e fazem com que o cárcere extrapole os limites
constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo (art. 5o, XLVII, (a) e XLIX da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158677-02.2020.8.26.0000 -Voto no 39440
4
Constituição Federal). Portanto, necessária e urgente a concessão da prisão domiciliar da
pessoa presa, que se enquadra em grupo de risco do COVID-19, ora paciente" (fls. 22).
A ordem deve ser denegada.
Em
que
pesem
as
argumentações
dos
impetrantes, não há que se falar em constrangimento ilegal pelo indeferimento do
pedido de prisão domiciliar, pois se cuida de medida excepcional e que exige o
preenchimento dos requisitos constantes do artigo 117, Lei no 7.210/84, ou seja,
que se trate de beneficiário que está no regime aberto, maior de 70 anos de idade
ou acometido de doença grave, e de condenada com filho menor ou deficiente
físico ou mental ou condenada gestante, situações nas quais não se enquadra o
paciente.
Por outro lado, como se verifica de fls. 45/46, a
decisão hostilizada pelo writ não padece de qualquer ilegalidade e está
devidamente fundamentada, tendo o seu prolator especificado, de forma clara e
precisa, as razões do seu convencimento. Por isso, não é passível de revisão
nesta sede e deve ser atacada por intermédio do recurso ordinário previsto na Lei
de Execução Penal, em cujo âmbito a questão pode ser examinada com
amplitude.
E, para o cumprimento da Recomendação no
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, o seu artigo 5o, incisos I e IV, exige
que a unidade carcerária não disponha de equipe médica, que haja relatório
médico confirmando suspeita de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não
tenha espaço adequado para isolamento.
Nesse sentido, recente decisão do Egrégio
Superior de Justiça: "Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de
2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça
penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158677-02.2020.8.26.0000 -Voto no 39440
5
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do
instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que
se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos" (HC no 570082 -
PR (2020/0078108-3), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Publicação no
DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020)
No caso trazido a julgamento, não há provas
de que o paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou confirmação de
Covid-19, tampouco de ausência de equipe médica ou de local para isolamento
na unidade onde cumpre a pena privativa de liberdade.
Ademais,
como
ressaltado
pelo
douto
Magistrado a quo, "não há razão para que seja concedida medida de urgência ao
reeducando, vez que não comprova que especificamente necessita da prisão domiciliar...
assim, por se tratar de pedido genérico e não havendo a comprovação de efetivo risco
maior do que se estivesse em liberdade, indefiro o pedido" (fls. 101).
Deve ser mencionado, ainda, que a eclosão da
Pandemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática da
liberdade ao paciente, conforme, aliás, tem sido a orientação desta Colenda
Câmara, notadamente porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária
para que se proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b) demonstração
de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o
suportado pelas pessoas não presas de contrair o CORONAVÍRUS, (c)
comprovação de que em meio aberto receberá cuidados médicos mais
adequados do que aqueles estatalmente prestados e, paralelamente, (d) porque
não evidenciado que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração
penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo CORONAVÍRIUS (SARSCOV-2), em observância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158677-02.2020.8.26.0000 -Voto no 39440
6
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei
das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição
Federal.
Ressalte-se, por importante, que em 08 de abril
de 2020, o Secretário da Administração Penitenciária encaminhou ofício à
Corregedoria Geral de Justiça informando sobre as medidas de enfrentamento do
CORONAVÍRUS no sistema carcerário, as quais estão em consonância com as
diretrizes dos órgãos de saúde, em suas esferas, bem como com aquelas
estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de São Paulo, no que tange
à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais e, em 13 de maio do corrente
ano, por meio de novo ofício, atualizou as informações, destacando a reposição
de insumos de limpeza e higiene adquiridos pela Pasta, recebidos do
Departamento Penitenciário Nacional, além dos doados e a distribuição de mais
de 70 mil máscaras reutilizáveis aos custodiados, prioritariamente nos presídios
com elevado índice de suspeita de infecção, como forma de conter a velocidade
de contaminação das pessoas privadas de liberdade.
E, no que se refere aos cuidados à saúde,
anotou-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades, sendo certo que, em 154 unidades, há, ao menos, um profissional
de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento, além das equipes médicas que atendem 59 unidades
e que, na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na
rede pública local.
Por fim, em novo ofício, datado de 13 de julho
de 2020, informou-se que são mantidas as duas principais vertentes das ações
implementadas desde o início, quais sejam, as restritivas (visitação, atividades
externas, assistências internas, quarentenas, redução de movimentações, etc),
que têm por objetivo minimizar a possibilidade de contágio entre custodiados e
população em geral, e as de higienização (ambiental - com o uso de soluções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158677-02.2020.8.26.0000 -Voto no 39440
7
específicas, e pessoal - além do fornecimento, reposição e utilização de
equipamentos de proteção individual) como forma de garantir a segurança das
condições de saúde do corpo funcional e das PPL.
Anotou-se, também, que desde o dia 15 de
junho de 2020, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o programa de
testagem em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí os custodiados
do sistema penitenciário, pontuando-se que a taxa de mortalidade aferida no
mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os presos está na casa de
0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em
geral. Por sua vez, a recuperação de enfermos beira os 55% no índice mundial,
60% no brasileiro e no sistema penitenciário paulista 80,67% para os servidores e
89,35% para os presos, numa clara indicação de acerto nas medidas até então
adotadas.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser
reparado pela via do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)